Tribunal: TJDFT
Processo: 0726545-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO – OFICIAIS DE JUSTIÇA – UTILIZAÇÃO DO VOCÁBULO “MEIRINHO” – CARÁTER PEJORATIVO – NÃO OCORRÊNCIA.
1. A utilização do vocábulo “meirinho” em referência aos Oficiais de Justiça, por si só, não possui conotação pejorativa, depreciativa nem desqualificadora da função exercida pelos nobres servidores, cujas atribuições ocupam, de acordo com o espírito da norma contido no artigo 149 do Código de Processo Civil, o elevado patamar de “Auxiliares da Justiça”, nomenclatura técnica a cujo uso deve ser dada preferência em detrimento de outros termos similares, como ocorre em relação à grande totalidade dos vocábulos inerentes à ciência do Direito. Todavia, entender que a utilização do substantivo “meirinho” deve ser expurgada no âmbito deste Tribunal de Justiça é questão que perpassa pela ingerência indevida na forma de expressão dos magistrados e demais servidores da Casa.
2. Quando não caracterizadas ofensas ou quaisquer outras formas de violação a direitos da personalidade, a evolução da linguagem constitui um fenômeno natural, advindo, com maior êxito, da propagação de informações adequadas e eficazes do que de recomendações desamparadas juridicamente.
3. Recurso não provido.